Tribunal: STF
Processo: Rcl 82613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL E JORNADA DE TRABALHO DE CIRURGIÃO DENTISTA E AUXILIAR TÉCNICO BUCAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.520.165/PB CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, em 30.7.2025, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Processo n. 0800009-67.2023.4.05.8205, pelo qual se teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.520.165/PB.



O caso



    2. Pelo Edital n. 001/2022 o Município de Junco do Seridó/PB abriu processo seletivo para o preenchimento de vagas temporárias no quadro da prefeitura daquele Município para vários cargos, entre eles o de cirurgião dentista (odontólogo) e auxiliar técnico bucal (fl. 595, e-doc. 5).



    O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB ajuizou ação civil pública salientando que o Município teria deixado de observar a Lei n. 3.999/1961 quanto ao piso salarial de 3 (três) salários mínimos para o cargo de cirurgião dentista e de 2 (dois) salários mínimos para o cargo de auxiliar técnico bucal, além da jornada de trabalho de vinte horas semanais para ambos os cargos. 



    Em 6.10.2023, o juízo da Décima Quarta Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública n. 0800009-67.2023.4.05.8205 ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB contra o Município de Junco do Seridó/PB. Ressaltou que “o Edital Normativo do Processo Seletivo n. 001/2022 deve ser adequado à Lei n. 3.999/61 tão somente no que se refere à jornada semanal lá estabelecida” (fl. 333, e-doc. 5). Em relação ao piso salarial posto na Lei n. 3.999/1961, sustentou que “o referido diploma legislativo não é hábil a fundamentar a alterar a remuneração prevista para os cargos em questão, adequando-a ao piso salarial da categoria, dado que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos apenas é admitida por lei específica, obedecendo, ainda, às regras de dotação orçamentária” (fl. 333, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB e o Município de Junco do Seridó/PB interpuseram apelações.



    Em 9.4.2024, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento à apelação do Município de Junco do Seridó/PB e à remessa necessária e negou provimento à apelação do Conselho. Assentou que não se poderia impor ao Município a observância do piso salarial da Lei n. 3.999/1961 aos seus servidores, temporários ou não e, ainda, afastou a aplicação da Lei n. 3.999/1961 quanto à jornada de 20 horas semanais. Extraio da ementa do acórdão:



    “4. No caso, o edital trata de processo seletivo simplificado para cargo temporário, entre outros, de odontólogo. 



    5. Note-se que, não obstante trate-se de contratação de odontólogos mediante vínculo temporário com o Município, conquanto o liame jurídico seja contratual, sua relação funcional com o ente público é regida também por normas impositivas de regime administrativo. Cuida-se de uma relação funcional especial, ou seja, mista, porquanto a relação contratual deve observar as normas impositivas do regime jurídico administrativo. 



    6. Seria um contrassenso estabelecer a observância pela edilidade do piso salarial aos temporários, enquanto os seus servidores públicos estatutários, em respeito a autonomia orçamentária-financeira do município, não possuem essa restrição, até porque aqueles não podem ter remuneração maior que estes. Ora, caso adotado o piso salarial para os servidores temporários, haveria, por consequência, uma impossibilidade jurídica para que o município os contratasse, na medida em que suas remunerações seriam fatalmente superiores aos servidores estatutários. 



    7. Em interpretação lógico-sistemática da legislação em comento, os pisos salariais também devem ser afastados em relação aos funcionários temporários de entes públicos. Por seu turno, o art. 4º da Lei nº 3.999/61, a qual regula o piso salarial dos odontólogos, prevê que a sua regulamentação atingirá os 5/7 ‘serviços profissionais prestados [...], com a relação de emprego, a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado’, não incluindo em seu âmbito de incidência as relações firmadas com pessoas jurídicas de direito público. 



    8. Dessa forma, seja o vínculo temporário, seja estatutário, não há como impor ao Município a observância do piso salarial aos seus funcionários. 



    9. No que tange à carga horária dos referidos cargos, também deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus funcionários, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal. Nessa toada, foi destacado no julgamento da Apelação Cível nº 800125-92.2022.4.05.8404, em sessão ampliada da 5ª Turma deste Tribunal, que está dentro da autonomia de cada ente federativo legislar sobre o regime próprio de seus servidores. Esta situação deveras impactará tanto na questão salarial propriamente dita quanto na jornada de seus funcionários, pois, no final das contas, ambos onerarão as finanças do ente público. 



    10. Nessa ordem de ideias, seria contraditório permitir ao Município, ante sua autonomia federativa, fixar a remuneração dos seus funcionários, mas não a sua jornada laboral, não havendo que se falar em violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/88), na medida em que se está diante de funcionários em uma típica relação funcional de direito administrativo, ainda que mista. Impõe-se aplicar o mesmo princípio que prestigia a iniciativa do ente federado para definir o estatuto jurídico de seus funcionários, o que deve valer não só para a fixação da remuneração, como da jornada de trabalho. Precedentes” (fls. 179-181, e-doc. 5, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB interpôs recurso extraordinário, admitido pelo fundamento de distinguishing com o Tema 1.250 da repercussão geral, pois “a pretensão veiculada no recurso extraordinário do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB diz respeito a questão diversa, visto que trata dos profissionais admitidos sob regime contratual (Contrato por tempo determinado)” (fl. 138, e-doc. 5).



    Em 22.10.2024, foi provido o Recurso Extraordinário n. 1.520.165/PB, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro fosse proferido em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Estes os fundamentos da decisão:



    “4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e jornada de trabalho. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIRURGIÃO-DENTISTA. CARGA HORÁRIA. LEI N. 3.999/1961. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 2. Agravo interno desprovido’ (RE n. 1.451.587-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.298.543-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    ‘Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 4. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.032.912-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    Comprova-se que o julgado recorrido destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao afastar a observância da Lei n. 3.999/1961 e concluir que “deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus funcionários, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal”. Diferente do afirmado pelo Tribunal de origem, é competência privativa da União legislar sobre condições de trabalho para exercício profissional legislada, devendo a lei ser observada por todos os entes federados.



    Nesse mesmo sentido, confira-se ainda a decisão proferida no RE n. 1.340.676/PB, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2021.



      5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (fls. 116-124, e-doc. 5, grifos nossos).



    Essa decisão transitou em julgado em 19.12.2024.



    Em 2.4.2025, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em cumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 1.520.165/PB, proferiu acórdão e negou provimento às apelações, sem, contudo, reconhecer a aplicação da Lei n. 3.999/1961 em relação ao piso salarial pleiteado. Extraio do voto do relator:



    “Retornam os autos a esta Turma após decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, cassando o acórdão anteriormente proferido por este Colegiado e determinando novo julgamento em observância à jurisprudência da Corte Suprema. (...)



    Assim, em cumprimento à determinação do STF e em observância à sua jurisprudência consolidada, impõe-se reconhecer que a Lei Federal nº 3.999/61, ao estabelecer a jornada de trabalho dos odontólogos e auxiliares em 20 horas semanais, deve ser observada pelo Município de Junco do Seridó/PB, seja em relação aos profissionais contratados mediante vínculo temporário, seja em relação aos servidores estatutários. 



    Quanto ao piso salarial, é importante ressaltar que, atualmente, o STF apenas reconheceu a relevância da questão, determinando sua análise em repercussão geral, por meio do Tema 1250 (RE nº 1.291.892). Esse recurso aborda especificamente a obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, conforme estabelecido por lei federal, incluindo os servidores públicos municipais, em razão da competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal. 



    Assim, em relação a esse ponto, como não existe manifestação definitiva da Suprema Corte, segue-se o entendimento desta 6ª Turma. Com efeito, esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de que, embora a União tenha competência privativa para legislar sobre exercício profissional (art. 22, XVI da CF), a remuneração dos servidores públicos municipais submete-se à autonomia orçamentária do ente federativo (Agravo de Instrumento 0806115-85.2024.4.05.0000, Desembargador Federal Walter Nunes da Silva Junior (Convocado), 6ª Turma, julgamento: 03/09/2024). 



    Conquanto o liame jurídico seja contratual, a relação funcional é regida por normas impositivas de regime administrativo. Cuida-se de uma relação funcional especial, ou seja, mista, porquanto a relação contratual deve observar as normas impositivas do regime jurídico administrativo (Apelação Cível 0800057-48.2022.4.05.8306, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, julgamento: 20/08/2024). 



    Nessa diretriz, o art. 7º da Lei nº 8.745/93, norma que regula a contratação de servidores temporários no âmbito federal e que serve de parâmetro para os outros Entes Federativos, limita a remuneração do temporário à remuneração do servidor público estatutário que exerce funções semelhantes. Seria um contrassenso estabelecer a observância pelo município do piso salarial aos temporários, enquanto os seus servidores públicos estatutários, em respeito à autonomia orçamentária-financeira do município, não possuem essa restrição. 



    Sobre a vinculação do piso salarial da lei federal em voga aos servidores públicos municipais, este Tribunal vem consolidando entendimento no sentido de que o Município tem autonomia orçamentária para estabelecer a remuneração dos seus agentes, não sendo possível submetê-lo à alteração de remuneração do cargo para adequação ao piso salarial da categoria, já que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo a regras de dotação orçamentária. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 668 em 19/02/2014, entendeu pelo não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle, seja às variações de índices de correção editados pela União, seja aos pisos salariais profissionais. 



    Embora na ação originária tenha-se pleiteado apenas a aplicação da Lei nº 3.999/61 aos servidores contratados por tempo determinado, o raciocínio aplica-se igualmente aos demais vínculos, uma vez que, conforme assentado pelo STF, a competência privativa da União para legislar sobre condições de trabalho para exercício profissional deve ser observada por todos os entes federados, independentemente do regime jurídico adotado. (...)



    Diante do exposto, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.520.165/PB NEGO PROVIMENTO à remessa oficial e às apelações, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau” (fls. 80-81, doc. 5, grifos nossos).



    O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 53-58, e-doc. 5). Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. CIRURGIÕES-DENTISTAS. LEI Nº 3.999/61. PISO SALARIAL. REGIME CELETISTA E CONTRATUAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) contra acórdão da 6ª Turma do TRF5, que julgou Apelação Cível em que se discutia a aplicação da Lei nº 3.999/61 aos profissionais da odontologia contratados pelo Município de Junco do Seridó/PB sob regime celetista e contratual. o embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação do piso salarial previsto na referida lei, sustentando que o Supremo Tribunal Federal teria determinado sua incidência indistintamente a todos os profissionais, independentemente do regime de contratação. II. Questão em discussão 3/5 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar a aplicação do piso salarial da Lei nº 3.999/61 aos profissionais da odontologia contratados sob regime celetista e contratual pelo ente municipal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do piso salarial, reconhecendo a pendência de julgamento do Tema 1250 da repercussão geral no STF (RE nº 1.291.892) e a inexistência de decisão definitiva sobre a matéria, afastando, portanto, a aplicação automática da Lei nº 3.999/61 quanto ao piso salarial . 4. O voto condutor destacou a distinção entre a jornada de trabalho, cujo reconhecimento decorre de decisão da Ministra Cármen Lúcia no RE nº 1.520.165/PB, e o piso salarial, cuja aplicabilidade permanece indefinida. 5. O entendimento consolidado do TRF5 é no sentido de que a aplicação da Lei nº 3.999/61 quanto ao piso salarial não se impõe aos municípios em razão da autonomia federativa para definição da política remuneratória de seus servidores . 6. A jurisprudência da 6ª Turma reconhece que a adoção do regime celetista pode ensejar a incidência da legislação trabalhista, inclusive quanto ao piso, mas que, em se tratando de servidores estatutários ou contratados temporariamente, prevalece a autonomia municipal” (fls. 21-22, e-doc. 5, grifos nossos).



    3. O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, reclamante, alega que “o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, via 6ª Turma, incorreu em flagrante ofensa à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário (RE 1.520.165/PB)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o acórdão objeto da presente reclamação ignora por completo o teor da decisão proferida no RE 1.520.165, o qual foi integralmente provido, tanto em relação a carga horária como em relação ao Piso Salarial da Lei 3.999/61 para os cirurgiões dentistas e auxiliares sob vínculo contratual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “o RE 1.520.165/PB não foi afetado pelo Tema 1250, teve seu regular processamento e distribuição ante a seu distinguish por não se tratar de vínculo público estatutário” (fl. 4, doc. 1).



    Insiste não haver “qualquer margem de dúvida quanto à aplicabilidade do Piso Salarial da Lei nº 3.999/61 (RE 1.340.676/PB) aos profissionais sob regime contratual e celetista do Município do Junco do Seridó” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o curso do processo, com o intuito de evitar que novas decisões sejam proferidas por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 21, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para: c.1) declarar a nulidade da decisão proferida pela 6ª Turma do TRF5ª, por violação à autoridade da decisão exarada no Recurso extraordinário (RE 1.520.165/PB), sob relatoria da Min. Cármen Lúcia, e determinando-se: c.1.1) a aplicação do Piso Salarial da Lei nº 3.999/61 aos cirurgiões dentistas e auxiliares da odontologia contratados sob regime contratual do Município de Junco do Seridó/PB” (fl. 22, e-doc. 1).



    4. Distribuídos inicialmente ao Ministro Cristiano Zanin (e-doc. 10), os autos vieram-me redistribuídos por determinação do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    Os autos vieram-me conclusos em 27.10.2025.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco na presente ação se, ao deixar de dar provimento à apelação do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB quanto à aplicação do piso salarial previsto na Lei n. 3.999/1961, a Sexta Turma do Tribunal Regional da Quinta Região teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.520.165/PB.



    7. No acórdão apontado como reclamado na presente reclamação, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região assentou:



   “Quanto ao piso salarial, é importante ressaltar que, atualmente, o STF apenas reconheceu a relevância da questão, determinando sua análise em repercussão geral, por meio do Tema 1250 (RE nº 1.291.892). Esse recurso aborda especificamente a obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, conforme estabelecido por lei federal, incluindo os servidores públicos municipais, em razão da competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal. 



    Assim, em relação a esse ponto, como não existe manifestação definitiva da Suprema Corte, segue-se o entendimento desta 6ª Turma. Com efeito, esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de que, embora a União tenha competência privativa para legislar sobre exercício profissional (art. 22, XVI da CF), a remuneração dos servidores públicos municipais submete-se à autonomia orçamentária do ente federativo (Agravo de Instrumento 0806115-85.2024.4.05.0000, Desembargador Federal Walter Nunes da Silva Junior (Convocado), 6ª Turma, julgamento: 03/09/2024)” (fls. 80-81, doc. 5, grifos nossos).



    Em 24.4.2023, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.416.266. Assim, pende de julgamento neste Supremo Tribunal Federal o Tema 1.250, cujo objeto é a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal.”



    Ainda que o Tema 1.250 permaneça pendente de julgamento, essacircunstância não suspende a aplicação da jurisprudência atualmente firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nem autoriza o descumprimento de decisões proferidas em recurso extraordinário fundadas nesse entendimento.



    Em 22.10.2024, foi provido o Recurso Extraordinário n. 1.520.165/PB interposto pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e salientado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício profissional e a jornada de trabalho. Foi citado, entre outros, o julgado proferido no RE n. 1.340.676/PB pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Tem-se na decisão proferida no RE n. 1.340.676/PB:



   “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. Nesse sentido, destaco ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal: (...).



    No caso em questão, a Lei Federal 3.361/1961, que estabeleceu o piso salarial de acordo com jornada de 20 horas de trabalho para médicos e cirurgiões dentistas, deve ser observada por todos os entes federativos, aplicando-se, portanto, aos servidores municipais. Menciono, por oportuno, casos análogos em que esta Corte decidiu na mesma linha” (RE n. 1.340.676/PB, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 4.11.2021, grifos nossos).



    Pela decisão proferida antes se determinou que, no Processo n. 0800009-67.2023.4.05.8205, fosse reconhecida a aplicação da Lei n. 3.999/1961 tanto ao piso salarial quanto à jornada de trabalho dos cargos de cirurgião dentista e auxiliar técnico bucal do Município de Junco do Seridó/PB.



    O acórdão reclamado diverge do assentado por este Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de descumprimento na presente reclamação.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0800009-67.2023.4.05.8205 e determinar que outro seja proferido em observância ao decidido no Recurso Extraordinário n. 1.520.165/PB.



    Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora